Tribunal: TJMT
Processo: 1079754-85.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1079754-85.2023.8.11.0001.
Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.
Recorrente: JENNER HALDS DE LIMA ALENCAR.
Recorrido: MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA.
Data do Julgamento: 06/09/2024.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E DE ATO JURÍDICO PERFEITO – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovação nos autos da existência, apenas, de expectativa de direito à uma doação, tanto é que o bem almejado ainda estava no patrimônio do município recorrido no início do corrente ano.
2. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079754-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Loterias/Sorteio]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JENNER HALDS DE LIMA ALENCAR - CPF: 831.835.231-91 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO À DOAÇÃO DE BEM MUNICIPAL IMÓVEL – ARGUIÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO E DE ATO JURÍDICO PERFEITO – INEXISTÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovação nos autos da existência, apenas, de expectativa de direito à uma doação, tanto é que o bem almejado ainda estava no patrimônio do município recorrido no início do corrente ano.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se na origem de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer, em que o autor, ora recorrente, narra que através da Lei n° 3.625, de 12 de maio de 2015, foi contemplado pela Prefeitura de Alto Araguaia/MT, através de sorteio, a receber a doação de 1 (um) lote urbano

situado no lugar denominado “Estância Santa Adiles”, devidamente registrada no Registro de Imóveis do 1o Ofício desta Comarca, sob Matrícula no 1.295.

Narra, ainda, que no ano de 2017 tomou conhecimento do ofício de n° 792/2017 do IPHAN, cujo conteúdo versa sobre a quebra de rito processual, uma vez que não pode se iniciar as obras sem a devida emissão das licenças, pois foram iniciadas as obras sem a liberação da área, a qual é emitida pelo órgão em questão, ficando o projeto sem continuidade.

Posteriormente, a Lei n° 3.948, de 30 de maio de 2017, instaurou o programa “Minha casa, Minha vida” que teve o intuito de prover moradias para as famílias carentes da cidade de Alto Araguaia/MT, confrontando o programa anterior, chamado de “Loteamento Vista do Araguaia”, motivo pelo qual o requerido alegou não ser possível entregar o lote do requerente.

No tocante ao seu suposto direito, o autor discorre sobre o instituto do ato jurídico perfeito e aduz
que “
foi contemplado, por sorteio, a ser beneficiado com doação de um lote urbano em loteamento criado pelo requerido, submetendo-se, pois, as previsões legais aplicáveis
”.

Aduz, também, que no seu caso “
o sorteio foi efetuado, mas a entrega do lote não ocorreu, entretanto o ato jurídico se perfectibilizou, pois, nos termos, a entrega caracteriza-se como mera formalidade
” e, segundo entende, “
diante do ato jurídico perfeito - neste caso, sorteio dos lotes - ele estaria sob proteção da legalidade
”.

Na sequência alega que “
a doação foi legalmente planejada e garantida – estando o ato meramente incompleto
”, ao que acrescenta ser indispensável “
que a doação seja finalizada para que o ato jurídico seja considerado completo nos termos da lei
”.

Ressalta que “
cumpriu os requisitos estabelecidos no art. 4o da Lei Municipal no 3.625/2015, e submetido ao edital que trata o §1o do art. 5o, foi contemplado
”, ao que acrescenta que “
não se alegue a revogação da Lei n.o 3.625/2015 pela de n.o 3.949/2017, considerando a existência de ato jurídico perfeito
”.

Ressalta, ainda, que
“diante a Lei 3.948/2017, é descrito em seu art. 13, parágrafo único, que o novo dispositivo garantirá os direitos de vigência da norma análoga - Lei n° 3.625 -, convalidando os processos antigos na fase em que se mantinham”.

Ao final, requer
a declaração do direito “
ao recebimento do lote a ele sorteado
” e, ainda, que ao requerido se “
determine a obrigação da entrega, nos termos da Lei Municipal n.o 3.625/2015
”.

A r. sentença analisou a pretensão e decidiu nos seguintes termos:

“
(...) Trata-se os autos de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por JENNER HALDS DE LIMA ALENCAR em face do MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA.

...

Requer a declaração do direito da requerente ao recebimento do lote a ela sorteada, determine a obrigação da entrega, nos termos da Lei Municipal n.o 3.625/2015.

Em contestação, a parte Requerida alega que o Loteamento Vista do Araguaia não foi aprovado pelas Leis Municipais no 1.389/2002 e 1.536/2003, a revogação das leis municipais no 3.635/2015 E lei n° 3.948/2017, por nulidades.

Sustenta que a inobservância do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para registro em cartório, este foi efetivado apenas em 21 de junho de 2021, conforme protocolo no 46044, do Livro no 1-AA, do cartório de registro de imóveis deste município, ou seja, já haviam decorridos 2.152 dias da data de aprovação, o que acarretaria nulidade e inexistência do direito adquirido.

Impugnou-se a contestação.

Pois bem.

O cerne da questão é o direito da parte Requerente em receber
o lote doado através

legislação municipal.

O princípio da
autotutela
permite a Administração Pública anular os atos administrativos, sempre que eivados de ilegalidade, ou revogá-los, quando não forem mais oportunos e convenientes.

Diante da constatação de irregularidades na emissão de autorizações para ocupação de lotes mencionados,
a Requerida realizou a revogação das
leis
que doaram as áreas aos Requerente
.

A Lei n° 3.625/2015, tratada como base da inicial, restou
revogada no ano de 2017
, com o advento da
Lei n° 3.948/2017
, portanto, o que se tem é o princípio da
autotutela administrativa
que pode revogar os seus atos.

Nesse sentido é a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

(...).

Ademais, a contemplação se trata somente de expectativa de direito e somente se torna adquirido com realizado o registro público e transferência da titularidade.

(...)

Em detida análise dos autos, tenho que é nula a doação efetuada em desconformidade com as exigências legais, havendo a reversão da propriedade ao Ente Público.

Portanto, inexiste direito adquirido em ter acesso aos lotes, mas, sim, mera expectativa. Não merecendo guarida o pleito da parte Requerente
”.

No presente recurso a sentença é combatida sob os argumentos de que se fundamenta no “
princípio da autotutela sem, contudo, alvitrar qualquer nulidade que se sustenta o interesse público primário no sentido de desconstituição do sorteio realizado
” e de que desconsiderou “
o princípio da irretroatividade das leis, segundo o qual uma nova lei não pode retroagir para prejudicar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos ou a coisa julgada
”.

O recorrente, mesmo admitindo que “
a expectativa de direito por si só não constitua um direito adquirido
”, entende que no seu caso a expectativa “
evoluiu para um direito adquirido com a realização do sorteio e a promessa de doação
”.

No mais, reproduz argumentos lançados na exordial e, ao final, requer seja a sentença totalmente reformada para “
declarando o direito do recorrente ao recebimento do lote a ele sorteado, determine a obrigação da entrega, nos termos da Lei Municipal no 3.625/2015”
.

Em suma, o recorrente pretende obter através do Judiciário um lote de terras municipais a título de doação invocando, basicamente, direito adquirido e ato jurídico perfeito.

É cediço que a propriedade de imóvel só é transferida após o registro do título translativo no Registro de Imóveis e, no caso, a doação sequer foi efetuada.

Com efeito, consta do Decreto n° 042, de 7/5/2015, que uma porção de terra medindo 65,7 hectares foi declarada de utilidade pública e desapropriada para implantação de loteamento popular (ID 222965806).

A Lei n° 3.625, de 12 de maio de 2015, autorizou o Poder Executivo “
a promover o loteamento de uma área de 65,7ha (Sessenta e cinco hectares e sete ares), desmembrada da área maior (...) situada no lugar denominado ‘Estância Santa Adiles’”
, bem como autorizou a posterior doação dos lotes do loteamento que foi denominado ‘Vista do Araguaia’, condicionada ao preenchimento de determinados requisitos
(ID
222965803).

No ano de 2016 o Ministério Público estadual passou a questionar a validade do loteamento e notificou o Prefeito de Alto Araguaia a se abster “
de fornecer qualquer tipo de documentação provisória aos cidadãos contemplados com unidades do Loteamento Vista do Araguaia sem que estejam concluídos os procedimentos para a regular distribuição das unidades existentes no loteamento e a expedição do título definitivo
” (ID 222965620).

No ano de 2017 sobreveio a
Lei n° 3.948, de 30/5/2017,
que no seu artigo 14 expressamente revogou a Lei Municipal no 3.625, de 12 de maio de 2015 (ID 222965810).

A referida lei autorizou que a gleba de terras com área de 65,7ha denominada Vista do Araguaia - Matrícula no 11581 – fosse alienada à empresa vencedora de Chamamento Público que teve por objeto a construção e posterior venda de
aproximadamente 740 (setecentas e quarenta) unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

Na ocasião o legislador municipal autorizou que os cadastros já existentes e realizados pelo município visando a distribuição dos lotes do loteamento Vista do Araguaia fossem priorizados no ato da distribuição das unidades habitacionais do programa minha casa minha vida, desde que efetuados em sintonia com as Leis Federais n°. 11.977 de 08 de julho de 2009 e n°. 12.424 de 16 de junho de 2011.

A validade da Lei n° 3.948/2017 foi condicionada à liberação dos recursos necessários para a construção das moradias populares e à autorização da contratação pelo agente financeiro Caixa Econômica ou Banco do Brasil e, na hipótese de ausência da liberação dos recursos pelo Ministério das Cidades, foi determinado que se garantisse a convalidação dos processos existentes de doação dos lotes, nas fases que se encontravam.

Pelo expediente de 1o/8/2017 o Ministério Público requisitou ao Chefe do Executivo Municipal informações detalhadas e atualizadas quanto à situação do loteamento Vista do Araguaia (ID

222965820).

Do inteiro teor da matrícula 11581, juntado aos autos, extrai-se que em 21/5/2021 o município de Alto Araguaia continuava sendo proprietário do imóvel e que o dividiu em lotes (ID 222965821).

Após a publicação da Lei no 4.536/2023, de 11/10/2023, que institui a Política Habitacional de Interesse Social do Município Alto Araguaia, voltada à população em situação de vulnerabilidade social, foi lançado o Edital no 001/2023, de 8/11/2023, que teve por objeto realizar cadastramento, com a finalidade de seleção de beneficiários para a doação de lotes urbanos para construção de moradia, em conformidade com a nova política habitacional (ID 222965822 e 222965823).

O certame público foi realizado e a lista dos aprovados traz o nome dos cadastrados que foram sorteados em 30/01/2024 e os respectivos lotes (ID 222965824).

Ademais, a contemplação se trata somente de expectativa de direito e somente se torna adquirido com realizado o registro público e transferência da titularidade, o que não ocorreu no caso em comento.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA. LOTEAMENTO IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. Descabe falar em nulidade do processo administrativo por afronta ao devido processo legal, tampouco em inobservância ao contraditório. Extrai-se que o Auto de Embargo lavrado pelo Município restou assinado pelo autor, que inclusive apresentou recurso administrativo. Além disso, observa-se a comunicação do despacho exarado pelo Diretor de Fiscalização da Secretaria Municipal do Urbanismo, dando conta do deferimento da continuidade da construção pertencente a terceiro, que recebeu terreno em “doação”. Relativamente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), instrumento indispensável para identificar a responsabilidade técnica pelas obras, depreende-se que restou determinada a apresentação em relação à obra de terceiro ocupante de parte do terreno, em nada confrontando ou influenciando eventual defesa do demandante na esfera administrativa. Ausente qualquer eiva, rechaçada a alegação de nulidade do processo administrativo. MÉRITO. Hipótese em que os elementos dos autos evidenciam que o autor, e outros, promoveu o parcelamento do solo de forma clandestina, bem assim comercializou os respectivos lotes, em afronta às disposições da Lei Federal n. 6.766/79, Lei Estadual n. 10.116/94. Configuração de loteamento irregular. Exação. Manutenção da sentença de improcedência da ação anulatória. Aplicação de honorários recursais. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, No 70085179224, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 10-08-2021)

“AÇÃO INDENIZATÓRIA - DOAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS EM LOTEAMENTO IRREGULAR ANULAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE CONTEMPLOU A AUTORA PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO DOAÇÃO QUE GEROU EXPECTATIVA DE DIREITO NA AQUISIÇÃO DO LOTE E NÃO DIREITO ADQUIRIDO - RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 9130275792003826 SP 9130275-79.2003.8.26.0000, Relator: Pires de Araújo, Data de Julgamento: 01/08/2011, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/08/2011).

Ainda, o reclamado comprova que munícipes que se inscreveram no antigo edital e foram contemplados no EDITAL No 001, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2023, pois se inscreve na forma determinada, o que demonstra que a reclamante não foi prejudicada, e ainda, a ausência de lote a reclamante se deu por sua inércia em não se inscrever nos termos da Lei regulamentadora, conforme é visto abaixo:

Destarte, concluo diante do acervo probatório que a Lei n° 3.625/2015
não promoveu qualquer doação
, apenas autorizou que doações fossem efetivadas, obviamente, através de procedimento que respeitasse as formalidades legais, o que pelo visto não se concretizou em razão dos questionamentos do Ministério Público, tanto é que a área de terras do Loteamento Vista do Araguaia só foi efetivamente loteada em 2021 e os lotes somente sorteados em 2024.

Ademais, ressai indubitável do acervo documental que a doação sequer se aperfeiçoou, ou seja, na situação fática afigura-se, simplesmente, uma expectativa de direito, tal como deduzido na decisão recorrida e admitido pelo próprio recorrente nas suas peças.

Por outro lado, competia ao recorrente, por força do inciso I do art. 373 do novo Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos do seu direito, encargo do qual não se desincumbiu, pois deixou de colacionar prova documental nesse sentido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2024